Tribunal: STF
Processo: RE 1558155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Kaian Aparecido Barbosa contra acórdão da Segunda Turma assim, ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Ausência de nulidade. Fundadas razões para a abordagem pessoal e o ingresso na residência. Fundadas suspeitas. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 69, p. 1).



    Aduz o embargante que o acórdão em referência diverge do entendimento firmado no RE 1.448.746/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Sustenta que a decisão embargada, ao reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que havia reconhecido a ilicitude da prova por ausência de fundadas razões e por vício no consentimento, reexaminou o conjunto fático-probatório para concluir pela existência de “fundadas razões” para o ingresso em domicílio, o que violaria o enunciado da Súmula nº 279 do STF.



    Defende ainda, que na decisão embargada:



    “ao contrário, a condenação foi restabelecida mesmo não havendo comprovação da existência de flagrante delito antes da entrada dos policiais na residência, nem se demonstraram fundadas razões objetivas e anteriores ao ingresso forçado. Trata-se, portanto, de flagrante violação ao precedente de repercussão geral estabelecido no Tema 280/STF.” (e-doc. 72, p.3)



    Pede que os embargos sejam conhecidos e providos para que:



    “a) Seja aplicado o entendimento vinculante firmado por esta Corte Suprema através da Súmula 279 do STF; 



    b) Com fundamento nesse precedente, seja reformado o Acórdão embargado, mantendo-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilicitude do ingresso forçado no domicílio do Embargante, realizado sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões objetivamente verificáveis” (e-doc. 72, p.5).



    Decido.



    Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos.



    De início, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao dirimir a questão suscitada no apelo extremo, que delineou a moldura fática da causa:



    “No caso dos autos, com base em denúncia de tráfico de drogas, os réus foram abordados no veículo Gol, placa HAT-8640, na Rodovia SP 351/município de Altinópolis/ SP, com uma barra de maconha de 550g. Na ocasião da prisão, foram repassadas informações à Polícia Militar de Jacuí, que já tinha diversas denúncias de tráfico pelos réus na zona rural de Jacuí.



    A entrada no domicílio de David foi autorizada por sua esposa Luciane Aparecida Machado da Silva, tendo sido apreendido no sítio Frazão um tablete de maconha de 20g, uma ampola de lidocaína, uma porção de pasta base de cocaína (90g), balança de precisão, folhas com anotações de venda de drogas, aparelhos celulares, 3 munições de arma de fogo calibre .22. Na residência de Kaian, a entrada da polícia foi autorizada por sua companheira Francieli Maria de Souza Barbosa, encontrados 3 eppendorfs de cocaína, um tablete de maconha de 40g, aparelhos celulares e 28 munições de arma de fogo marca CBC, calibre .38. 



    Tendo a busca domiciliar decorrido de hipótese autorizativa prevista na Constituição, não havendo qualquer irregularidade na busca domiciliar nem nas provas dela decorrentes, afasto a preliminar.



    Analisando os autos, verifico que as diversas denúncias de tráfico de drogas no Bairro Frazão, zona rural de Jacuí, por parte de Kaian e David, foram averiguadas pela polícia militar, que recebeu informação da polícia de Altinópolis/SP sobre a prisão dos réus, investigou as suspeitas de tráfico de drogas e foi até o endereço dos réus, onde apreendeu drogas e petrechos.



    Portanto, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que as provas não foram coletadas com base apenas em denúncia anônima, havendo outros elementos que demonstravam a prática de crime.” (e-doc. 7, p. 7-9).



    Ante tal quadro delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, no julgado ora embargado, a Segunda Turma da Corte concluiu pela regularidade do procedimento policial, ante a demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do embargante.



    A justa causa ficou consubstanciada nas informações prévias de que os envolvidos estariam realizando o tráfico de drogas zona rural da região e na informação da polícia de Altinópolis/SP sobre a prisão dos réus, constando a autorização da companheira do embargante Francieli Maria de Souza Barbosa, o que implicou, na sequência, a apreensão de 3 eppendorfs de cocaína, um tablete de maconha de 40g, aparelhos celulares e 28 munições de arma de fogo marca CBC, calibre .38



    Registre-se que a Segunda Turma simplesmente aplicou orientação fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 280/RG, reconhecendo a licitude do procedimento policial, mediante revaloração jurídica do contexto apresentado nos autos.



    Eis, novamente, o teor da ementa do acórdão embargado:



    “Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Ausência de nulidade. Fundadas razões para a abordagem pessoal e o ingresso na residência. Fundadas suspeitas. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (grifos nossos, e-doc. 69, p. 1)



    Vale ressaltar que, no RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), o Plenário da Corte assentou que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos caso de flagrante em crimes permanentes há possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, sendo esta a hipótese dos autos.



    O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RORG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    O acórdão embargado está, como se nota, alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (...). – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico- -processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente